Tribunal: TJPA
Processo: 0819528-15.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819528-15.2022.8.14.0401

APELANTE: VIVIANE DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º: 0819528-15.2022.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: VIVIANE DA SILVA COSTA.

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN FERREIRA DAMASCENO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DO MEIO ELETRÔNICO. (ARTIGO 171, §2º-A, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
PROVADAS SOBREMANEIRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO DE ESTELIONATO, MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA, BEM COMO OS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TIPO, CONSISTENTES EM INDUZIR ALGUÉM EM ERRO, COM O FIM ESPECIAL DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA EM PREJUÍZO ALHEIO (
TENDO A APELANTE SE APROVEITADO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, QUE ACREDITAVA ESTAR RECEBENDO UMA LIGAÇÃO DE UM FUNCIONÁRIO DO BANCO BANPARÁ, CONSEGUINDO ACESSO À SUA CONTA BANCÁRIA
), CAUSANDO PREJUÍZOS DE APROXIMADAMENTE R$ 22.000,00 (VINTE E DOIS) MIL REAIS À VÍTIMA. ASSIM, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PORQUE INADMISSÍVEL NA HIPÓTESE EM ANÁLISE.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. TESE PREJUDICADA.
VERIFICA-SE QUE A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL (04 ANOS), ASSIM, SENDO, NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena da apelante em 04 anos de reclusão, em regime inicial Aberto, além de 10 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo nacional.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

07ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de março de 2025 e término no dia 31 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
VIVIANE DA SILVA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 22959415), que o condenou à pena de
04 anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam:
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo nacional
, pelo crime tipificado no
artigo 171, §2º-A, do Código Penal Brasileiro
(fraude eletrônica).

Na
denúncia
(fls. 69/70, ID nº 22959383), o representante do Ministério Público narrou que no dia 22/03/2022, por volta das 13:25h, a vítima Iodilha de Melo Figueiredo recebeu uma ligação telefônica da acusada, que se identificou como gerente do Banco Banpará, questionando se a vítima teria solicitado um cartão de crédito para o estado de São Paulo, ao que esta respondeu negativamente. Neste contexto a denunciada enviou um link pedindo que a vítima baixasse um aplicativo antivírus em seu aparelho celular a fim de que pudesse ser feito o cancelamento do cartão. E instantes depois a vítima identificou que foram debitadas duas transferências de sua conta no total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para a conta de Viviane da Silva Costa. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 171, §2º-A, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 169/175, ID nº 22959426), a defesa postulou pela absolvição em razão da insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 178/186, ID nº 22959429), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 189/192, ID nº 24916213), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição em razão da ausência de provas e, subsidiariamente pela pena-base no mínimo legal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Aduz a Defesa que não restaram provas suficientes para a condenação da acusada, não podendo basear-se somente no depoimento da vítima.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A materialidade do crime de fraude eletrônica está consubstanciada pelas declarações da vítima, o comprovante dos PIXs enviados para conta de Viviane (ID 78986619, fls. 12 e 15), a movimentação bancária da conta da vítima (ID 78986619, fl. 14), foto da acusada junto de sua identidade (ID 78986619, fl. 27), e demais provas acostadas, aptas à condenação da ré.

A autoria, do mesmo modo, encontra-se delineada na prova oral colhida, tanto na fase inquisitiva, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo. Para melhor demonstrar a questão, trago à colação tópicos dos depoimentos, conforme transcrito na sentença atacada.

Em juízo, a vítima
IODILHA DE MELO FIGUEIREDO
confirmou suas declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que:

“estava em sua casa, quando recebeu uma ligação de um homem que se declarou ser funcionário do banco Banpará, indagando se ela havia solicitado um cartão da sua conta corrente para o banco, a ser enviado a um endereço de São Paulo. Respondeu que não solicitou nenhum cartão. E o homem encaminhou a ligação dizendo que seria para a central do banco, quando então uma mulher atendeu e disse que o cartão do banco da vítima havia sido clonado e que ela havia sido roubada, devendo tomar providências. A mulher disse que iria ditar uma carta e que a vítima deveria fazer naquele modelo para endereçar para um setor do banco a um gerente chamado Figueiredo. A vítima relatou acreditou que a ligação era realmente do banco, e ficou ouvindo, a mulher falou que a vítima deveria atualizar seu aplicativo naquele momento. Perguntou se ela tinha um antivírus, e como a vítima não tinha, a mulher enviou um link no qual a vítima clicou. Depois foi olhar o aplicativo, e, no mesmo momento, percebeu um valor referente a um pix que a vítima não havia realizado, no valor de vinte mil reais, de sua conta corrente, e outro de sua poupança, no valor de dois mil reais. Declarou que se assustou e enquanto tudo estava acontecendo, a mulher que falava ao telefone disse que o procedimento estava demorando pois tinha que atualizar tudo. Informou que as duas transferências feitas foram para uma conta cuja titular é Viviane da Silva Costa. Declarou que tentou reaver o dinheiro perdido, indo ao banco no dia seguinte e depois à delegacia de crimes virtuais. Que nunca conseguiu reaver o valor. Que não sabe afirmar se a mulher que falou ao telefone era a ré”.

A acusada
VIVIANE DA SILVA COSTA
no seu interrogatório em audiência negou ter praticado qualquer crime, declarando:

Que nunca trabalhou em qualquer banco, e que não sabia explicar como os valores ilegais foram recebidos em sua conta do banco Stone, pois consta lá a sua foto e seus dados no cadastro. Que nunca viu a vítima ou entrou em contato com ela. Que não recebeu e nem tomou posse do dinheiro. Não sabe informar se os valores foram sacados por alguém. Declarou que não tem conta e nem cartão do banco Stone. Que na época dos fatos, usava redes sociais e plataformas de jogos eletrônicos, onde constavam os seus dados. Relatou que não entende de internet, então não sabe se os seus dados poderiam ter sido usados pela plataforma de jogos.

Conquanto a apelante, no exercício de sua autodefesa, alegue que não cometeu o crime, alegando que não abriu a conta que recebeu o crédito das movimentações fraudulentas, argumentando que seus dados podem ter sido usados sem sua autorização, como por exemplo, pelas plataformas de jogos que ela utilizava, vê-se que esse argumento não se revela crível, especialmente em razão do contexto em que se deu os fatos.

Na verdade, depreende-se dos autos que há elementos probatórios suficientes que corroboram os fatos imputados na exordial acusatória no sentido de que a vítima foi induzida a erro pela apelante, acreditando que a mesma estaria solucionando um problema bancário, porém, ingressou em sua conta pessoal, realizando PIXs no valor de R$ 22.000,00 para sua conta pessoal, sendo descoberta sua fraude apenas quando a vítima entrou novamente em sua conta pelo celular.

Ademais, como bem salientou o juiz sentenciante, para a participação delitiva não é necessário comprovar-se que foi a própria ré uma das pessoas que fez a ligação telefônica ou que ela tivesse conhecimento eletrônico para praticar a fraude, visto que ela pode ser apenas a pessoa que recebeu o dinheiro produto da fraude em sua conta e estar encobrindo outras pessoas que também participaram da conduta.

Certo que, para a caracterização do estelionato, necessário constatar o elemento objetivo, ou seja, o emprego de artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento, em detrimento de outrem, mantido em erro, bem como o elemento subjetivo, qual seja, o dolo, a vontade de agir e de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, o que restou evidente nas provas colacionadas.

Ressalto ainda, que a Defesa sustenta que a palavra da vítima não pode ser admitida isoladamente, suscitando que não há hierarquia de provas no Processo Penal Constitucional, não devendo ser atribuído valor probatório superior às demais provas produzidas. Ocorre que a vítima ratificou em juízo as declarações já prestadas em sede policial, demonstrando segurança e coerência em seus depoimentos, não havendo elementos para se duvidar de suas palavras, além de que as declarações da ofendida se coadunam com as demais provas carreadas nos autos.

Para exemplificar, há no caderno policial provas suficientes que demonstram que a ré recebeu as transferências bancárias que a vítima expressa que foram subtraídos de sua conta, bem como que há evidências de que realmente aquela conta bancária, que recebeu os valores fruto do ilícito, é da acusada. Dessa forma, não havendo motivos para duvidar da palavra da vítima e estando ela em consonância com as demais provas produzidas, não há como prosperar as alegações da ré.

A propósito:

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. Provadas sobremaneira a materialidade e a autoria dos delitos de estelionato, bem como os elementos objetivos e subjetivos do tipo, consistentes em induzir alguém em erro, com o fim especial de obter vantagem indevida em prejuízo alheio em três oportunidades, causando prejuízos de quase um milhão de reais, impõe-se a manutenção do édito condenatório [...]"
(TJGO,
Apelação Criminal 5069474-88.2022.8.09.0029
, Rel. Des (a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 2a Câmara Criminal, julgado em 17/10/2023, DJe de 17/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. MODALIDADE CONSUMADA E TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ESCORREITA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ALTERADA
. 1) Improcede o pleito de absolvição se a materialidade a autoria dos crimes estão comprovadas. 2) Estando a pena-base fixada no mínimo legal, não há falar-se em alteração. 3) Não havendo justificativa para a utilização do redutor da tentativa no menor patamar, impõe-se a redução no máximo. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA".
(TJGO, Apelação Criminal 5645324- 59.2021.8.09.0051, Rel. Des (a). CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO, Goiânia - 2a UPJ dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção, julgado em 11/05/2023, DJe de 11/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (FRAUDE ELETRÔNICA). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO
. 1) Impossível falar-se em absolvição por falta de provas de ter a apelante concorrido para a infração penal quando o conjunto probatório é firme e coerente em apontar os atos delitivos, sendo incabível o pleito absolutório. REDUÇÃO DA PENA. PROVIDO. 2) Tendo em vista equívocos na análise das circunstâncias do artigo
59
do
CP
, merece acolhimento o pedido de redução das penas-base. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR A PENA-BASE".
(TJGO,
Apelação Criminal 5614297-96.2021.8.09.0006
, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1a Câmara Criminal, julgado em 07/11/2022, DJe de 07/11/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que a acusada obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Assim, restando devidamente configurada a conduta que enseja a obtenção de vantagem ilícita em detrimento de prejuízo alheio, há que se manter a condenação da acusada pelo crime de fraude eletrônica, visto que há provas incontroversas da autoria e materialidade do delito, baseada em fatos concretos que demonstram a sua culpabilidade.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, pugna a Apelante pela fixação da pena-base no
mínimo legal.

Da análise dos autos, verifico que o pedido resta prejudicado, haja vista a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito na dosimetria da
pena.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena da apelante em 04 anos de reclusão, em regime inicial Aberto, além de 10 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo nacional.

É como voto
.

Belém, 01/04/2025